Tribunal: TJMT
Processo: 0009166-17.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009166-17.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIANE ANDREA LAURENTINO - CPF: 973.565.811-91 (APELADO), ALEX SANDRO SANTANA ANANIAS (APELANTE), ALESSANDRA SANTANA ANANIAS DE SOUZA - CPF: 047.342.141-07 (VÍTIMA), VALDEMIR DA SILVA ANANIAS - CPF: 039.327.531-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009166-17.2019.8.11.0064

APELANTE: ALEX SANDRO SANTANA ANANIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS COERENTE E HARMÔNICO EM AMBAS AS FASES – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE – INCIDÊNCIA INDEVIDA DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, “
E
”, “
F
”, DO CÓDIGO PENAL QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o) –
BIS IN IDEM
– AJUSTE DE OFÍCIO – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – INVIABILIDADE – PEDIDO REALIZADO NA DENÚNCIA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO REPETITIVO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O delito de ameaça dispensa a comprovação da realização de mal injusto e grave, restando suficiente o fundado temor causado à vítima.

A desvaloração das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-las elementos intrínsecos ao tipo penal.

A exigência de comportamento diverso e a menção a processo criminal arquivado não constituem fundamentos válidos para negativar a vetorial da culpabilidade.

Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos, que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

Cuidando-se de delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, imperioso é o afastamento, de ofício, das agravantes do art. 61, II, “
e
”, “
f
”, do Código Penal, sob pena de
bis in idem
.

Se o delito envolve violência doméstica e há na peça acusatória pedido expresso de indenização, é viável a sua fixação, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009166-17.2019.8.11.0064

APELANTE: ALEX SANDRO SANTANA ANANIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alex Sandro Santana Ananias
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos delitos previstos no art. 129, § 9o, e art. 147, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, bem como fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração.

Em suas razões, diz a defesa que o réu deve ser absolvido quanto ao crime de ameaça, à vista da inexistência de provas quanto a sua ocorrência.

Subsidiariamente, pede seja revista a pena-base, excluindo-se a negativação das vetoriais referentes à culpabilidade e motivos do crime, indevidamente reconhecidas na sentença.

Ao final, requer seja afastada a condenação indenizatória, visto inexistirem provas dos prejuízos sofridos pela vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 72233544).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 73829470).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 11.08.2019, onde se comemorava o dia dos pais, às 17h05min, na rua São Luiz, n. 440, bairro Jardim Eldorado, na cidade de Rondonópolis, Alex Sandro ameaçou seu pai e sua irmã (Valdemir e Alessandra, respectivamente), além de agredir a integridade física desta.

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima Alessandra assim narrou os fatos:

“(...)
Que antes ele ficava me agredindo, principalmente, quando ele bebe.
(...)

Magistrada
: Você está sendo agredida presencialmente em audiência, ele tá te ameaçando agora?

Ele tá falando um monte de coisa aqui. Ele tá me xingando.

Magistrada
: Eu vou ter que mandar a polícia buscar ele agora porque é inadmissível um desrespeito dessa forma. Se em audiência está ofendendo, imagina na hora que terminar a audiência. (...) Eu preciso preservar a vida dessa família. (...).

Magistrada
: Vocês têm medo dele?

Sim. Eu tenho medo
. Eu queria que internasse ele.

Magistrada
: Seu pai tem medo dele?

Sim. Acho que sim
.

Magistrada
: Como é que vocês se protegem?

Deus guarda a minha vida. Eu tenho que entregar na mão de Deus
.

Magistrada
: Você tem medo?

Eu tenho que ele faça alguma coisa com meu pai
porque, apesar de até agora o meu filho mais velho que fica com meu pai, ele não está podendo ficar aqui mais, porque ele bebe e quer discutir, fala com meu filho, fica bravo. Eles brigaram e meu filho está dormindo na minha casa. Eu tenho que tá vindo dormir com meu pai. Para não deixar ele só. Eu tento não ficar muito aqui porque quando ele está são (sic) é uma coisa, agora quando ele bebe, ele é outra pessoa
. (...)
Tem dia que ele chega muito agressivo
.
Ele chega doido e
fala que vai matar todo mundo.

Promotor
: A senhora sentiu medo naquele dia?

Sim, eu senti porque eu tinha medo de ele fazer alguma coisa, principalmente, com meu pai. Eu não tenho muita lembrança daquele dia
”

(
grifo nosso
– Relatório de Mídia).

Por sua vez, a vítima Valdemir da Silva Ananias, pai do réu, disse:

“(...)
Ele bateu na minha filha, Alessandra, na irmã dele. Ela estava em pé, ele chegou e meteu um murro na cara dela, parece que quebrou o queixo dela.
(...)
Ele bebe, usa entorpecentes, fica meio violento.
(...)
Ele nunca chegou a me agredir,
fazia menção só
, mas não agrediu não
.

Magistrada
: Ele prometeu matar a irmã dele?

Não, isso eu não vi ele falar não
. (...)

Magistrada
: Lá na delegacia, o senhor disse que ele falou para o senhor: eu vou te matar, velho desgraçado, eu vou te matar, ele falou isso para o senhor?

Eu nem estou mais lembrado (sic), eu ando com a ideia atrasada (sic), eu faço as coisas e já esqueço
. (...)
Não, ele sempre vinha aprontando, depois disso para cá que ele melhorou, parou
” (
grifo nosso
- Relatório de Mídia)
.

Como argumentado pela defesa,
Alex Sandro
negou ter ameaçado seus familiares; entretanto, o conjunto probatório demonstra que essa afirmação está isolada nos autos.

Primeiramente, destaco o depoimento da vítima Alessandra, que relatou que foi ameaçada por seu irmão inúmeras vezes.

Nesse mesmo sentido, muito embora o Sr. Valdemir tenha afirmado que não se recorda das ameaças perpetradas no dia dos fatos, no início do depoimento ele afirmou que o apelante fazia menção de agredi-lo.

Somado a isso, à época dos fatos, manifestou seu desejo de representar criminalmente seu filho pelo delito de ameaça (id. 72233477 - Pág. 25/27).

Além de tudo, na audiência de instrução e julgamento,
realizada de forma online
,
Alex Sandro
proferiu “
palavras inamistosas
”, em “
tom grosseiro
”, ameaçando
Alessandra
, como relatado acima.

Tamanha foi a gravidade da situação que a magistrada decretou sua prisão preventiva após o término da audiência de instrução e julgamento (id. 72233495 - Pág. 1/7).

Destaco que o crime de ameaça é de natureza formal, de modo que, para sua caracterização, basta que tenha ela potencialidade de causar receio de mal injusto e grave, que se provou pelo fato de ambas as vítimas terem representado criminalmente contra o apelante, bem como pela solicitação de medidas protetivas de urgência em favor de Alessandra (
id. 72233477 - Pág. 18/21).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando à infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada”
(STJ. Resp 1712678 DF. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Julgado em: 02.04.2019. DJe: 10.04.2019).

Outro ponto suscitado pela defesa é quanto ao redimensionamento da pena-base, ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

Transcrevo parte da sentença para melhor compreensão dos fatos:

Delito de
ameaça
:

“
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. Outrossim, a culpabilidade restou sobejamente evidenciada, isso porque a prática delitiva de violência doméstica contra a vítima por parte do réu é habitual, conforme verifica-se dos autos n. 0004360-36.2019.8.11.0064
”.

Delito de
lesão corporal
:

“
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, vez que possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve, sobretudo, porque estavam na presença do filho
”
.

“
No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação
” (id. 72233521 - Pág. 11/13).

A juíza recrudesceu a pena base do delito de ameaça em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, por valorar negativamente a culpabilidade; e do delito de lesão corporal em 06 (seis) meses de detenção, em face da culpabilidade e dos motivos do crime.

Anoto que, em consulta ao Sistema Institucional deste e. Tribunal, verifiquei que a ação penal mencionada pela magistrada primeva (AP n. 0004360-36.2019.8.11.0064) foi extinta por retratação à representação criminal anteriormente realizada.

Ademais, o conhecimento da ilicitude do fato ou a exigência de comportamento diverso não constituem fundamentação idônea para exasperar a pena-base na análise negativa da culpabilidade.

Quanto aos motivos do crime, o argumento utilizado é que eles foram pueris, porquanto o réu lesionou a vítima “
sem qualquer incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação
”.

Também aqui não pode ser aceita a justificação utilizada pelo juízo, porque o motivo do crime – que constitui as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal – não pode ser confundido com a ausência dele, tratando-se, portanto, de fundamentação vaga e inadequada para a negativação da vetorial.

Assim sendo, os fundamentos aventados para a reprovação das circunstâncias judiciais, relacionados à culpabilidade e motivos do crime, são inidôneos e, neste aspecto, a pena merece ser redimensionada.

Do delito de ameaça

O crime tipificado no art. 147 do CP prevê a pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas, afasto a circunstância judicial referente à culpabilidade e estabeleço a pena-base em 01 (um) mês.

Na segunda fase, mantenho as agravantes reconhecidas (art. 61, II, “
f
”, “
e
”, “
h
”, do Código Penal), haja vista o delito ter sido cometido em ambiente doméstico, contra ascendente e idoso; contudo, tenho que o aumento empregado não guarda a devida proporcionalidade.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a despeito do silêncio legislativo, o aumento da pena em face da existência de agravantes, reclama fundamentação quando ele ultrapassa a fração de 1/6 (um sexto)
[1]
.

Assim, havendo três circunstâncias agravantes, majoro em 1/6 (um sexto) cada, resultando em 15 (quinze) dias.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias.

Do delito de lesão corporal

O crime tipificado no art. 129, § 9o, do CP, prevê a pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas, afasto as circunstâncias judiciais referente à culpabilidade e motivos do crime, estabelecendo a pena-base em 03 (três) meses.

No tocante às agravantes reconhecidas (61, II, “
e
”, “
f
”, do Código Penal), considerando que o tipo penal previsto no art. 129, § 9o, do CP, já contém em si maior punição por se tratar de lesão corporal praticada em face de irmã, no âmbito das relações domésticas, entendo que a incidência das mencionadas agravantes, configura
bis in idem
[2]
.

Por isso, afasto-as, de ofício, e inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em 03 (três) meses.

Por fim, reconheço o concurso material entre os crimes e estabeleço a pena em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

No tocante ao pedido de afastamento do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), arbitrado a título de reparação de danos causados à vítima, constato que houve pedido expresso na denúncia para tal condenação (id. 72233477 - Pág. 3).

A tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, de relatoria do Ministro Rogério Schietti – entendimento que há muito adoto – estabelece “
ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
”
[3]
, requisitos observados no presente caso em julgamento.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o recurso de
Alex Sandro Santana Ananias
, para redimensionar sua pena privativa de liberdade para
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
STJ. HC 373310/SC. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. Julgamento: 06.06.2019. DJe: 10.06.2019.

TJMT. AP 172354-2016. DJe: 22.02.2017.

[2]
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. Em se tratando do crime capitulado no art. 129, § 9o, do Código Penal, configura bis in idem o reconhecimento da circunstância agravante contida no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

[3]
STJ. REsp 1675874/MS. Julgado em: 28.02.2018. DJe: 08.03.2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021